Tribunal: TJES
Processo: 0014327-84.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014327-84.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA BORGES BERNARDO DO AMARAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS E GARANTIAS DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, servidora ativa do Município requerido, pugna pela incorporação aos seus vencimentos: a) da gratificação de produtividade prevista nas Leis nº 2881/93 e 3036/95, no importe de 200% do vencimento; b) do adicional por tempo de serviço (triênio) previsto na Lei nº 2398/87, em 5% do vencimento. Pleiteia ainda pela condenação do requerido das diferenças relativas aos cinco anos que precedem a propositura da ação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente “para o fim de condenar o Município de Vila Velha a corrigir a gratificação de produtividade, ao percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o salário-base da Autora, bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 anos que precederam ao ajuizamento, que se reputam prescritas” – fls. 51.

3. O município requerido apresentou recurso inominado (fls. 53), ao qual por unanimidade foi dado parcial provimento, “a fim de reformar a sentença objurgada, julgando improcedente a pretensão inaugural de fls. 02/06, atinentes a percepção do adicional de produtividade, mantendo a sentença no que tange à percepção dos valores pretéritos dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ressalvado o período de 17/06/2011 a 09/03/2014” – fls. 84.

4. Após decisão negando conhecimento a embargos declaratórios opostos por ambas as partes (fls. 95), determinou-se o sobrestamento do feito em razão de decisão proferida no incidente de uniformização de interpretação de lei nº 032/2016 (fls. 100).

5. Restabelecendo-se o trâmite processual, o município requerido pleiteou, através da petição de id. 18357698, seja declarada a inexigibilidade da obrigação de pagar qualquer valor a título de gratificação de produtividade à requerente, extinguindo-se o cumprimento de sentença e julgando-se improcedente a pretensão autoral.

6. Entendo que assiste razão ao município réu. A gratificação que a parte autora deseja receber está prevista em lei declarada inconstitucional pelo TJES, quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035. Foram atribuídos efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, bem como modulados seus efeitos, a fim de se evitar a reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé e estabelecer hipótese excepcional em que a citada vantagem pecuniária deve continuar sendo paga.

7. A fim de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, o julgamento conjunto dos IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000 resultou na fixação das seguintes teses jurídicas: “
(I)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
; (II)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93
; (III) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
” – grifei.

8. A parte autora não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, eis que é servidora ativa. Outrossim, foram atribuídos efeitos
ex nunc
à decisão exclusivamente para evitar reposição estatutária por quem recebeu a verba de boa-fé. Como exemplo, cita-se trecho do voto do Des. Samuel Meira Brasil Júnior: “
Nesse contexto, convenço-me que a eficácia atribuída pelo eminente Relator deve prevalecer, ou seja, atribuir à decisão efeitos ex nunc, para que sejam preservadas as situações já consolidadas (quem já recebeu) e afastadas, por inconstitucionalidade, as situações ainda não consolidadas (quem ainda não recebeu)
”.

9. Ante o exposto, imperioso o acatamento da pretensão formulada pelo município requerido sob id. 18357698, razão pela qual reformo o acórdão de fls. 84 para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Declaro a inexigibilidade da obrigação de pagar qualquer valor a título de gratificação de produtividade à requerente.

10. Sem condenação do recorrente em custas e honorários, eis que sagrou-se vencedor na instância recursal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)